Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela credora, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado, que manteve a decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União, para esclarecimentos quanto a eventuais créditos da devedora junto ao Governo Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o colegiado entendeu que há óbice à “constrição indiscriminada de verbas públicas, notadamente se destinadas a serviços públicos essenciais, por meio de decisões judiciais”, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.